Tribunal: TJPA
Processo: 0819168-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819168-51.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: H F TEMPERA DE VIDROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por H F Tempera de Vidros Ltda em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo interno por inércia da parte, ante a ausência de adequação formal determinada na conversão dos embargos de declaração em agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. A embargante sustenta omissão da decisão ao não reconhecer suposta ausência de intimação válida, o que teria causado nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, requerendo a reabertura do prazo para regularização recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática embargada incorreu em omissão ao presumir a inércia da parte embargante sem examinar a validade da intimação quanto à necessidade de complementação das razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada expõe de forma clara e fundamentada que houve intimação regular para a parte embargante adequar suas razões recursais, sem que esta tenha se manifestado, conforme consta no sistema PJe e nos autos originários.

A alegação de ausência de intimação válida não é corroborada por qualquer elemento probatório trazido pela embargante, tampouco há prova de irregularidade na publicação ou violação ao art. 272, §5º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inércia da parte, mesmo após concedida a oportunidade de regularização, enseja o não conhecimento do recurso, conforme precedentes citados.

A ausência de comprovação do vício de intimação inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual, sendo incabível reabrir fase processual superada com base em alegações genéricas e não comprovadas.

Não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, que se mantém válida, coerente e fundamentada, em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de vício na intimação inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual e não autoriza a reabertura de prazo recursal.

A inércia da parte após intimação regular para complementação das razões recursais justifica o não conhecimento do agravo interno.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 1.022; 1.024, §3º; 1.025; 272, §5º; 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 867.318/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 22.02.2017; STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.572.444, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2415994/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
H F TEMPERA DE VIDROS LTDA
, em face da
decisão monocrática
lançada ao ID 29254533, que
não conheceu do agravo interno
anteriormente interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819168-51.2024.8.14.0000, por ausência de adequação formal determinada nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Em sua razões recursais (ID 29455371), a embargante sustenta, em síntese, que: (i) não foi intimada para ajustar as razões recursais após a conversão dos embargos de declaração em agravo interno; (ii) a decisão embargada incorreu em omissão, pois presumiu a inércia da parte sem constatar a ausência de intimação válida; (iii) a falha teria acarretado nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (iv) ao final, pleiteia o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, a fim de se declarar a nulidade da decisão embargada e reabrir o prazo para a devida regularização recursal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado está centrada em apurar se a decisão monocrática embargada incorreu em omissão relevante ao não reconhecer suposta ausência de intimação válida da parte embargante, no tocante ao despacho que determinou a conversão dos embargos de declaração em agravo interno e ordenou o seu adequado aditamento.

Pois bem.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

No caso dos autos, não vislumbro omissão, erro material ou contradição a serem sanados. A decisão impugnada expôs de forma clara e fundamentada que, intimada regularmente para adequar suas razões recursais, a parte embargante permaneceu inerte, conforme consta no id 27390427 dos autos originários.

A alegação de ausência de intimação, por si só, não encontra respaldo no sistema PJe, tampouco a embargante colacionou aos autos elemento probatório inequívoco que infirmasse o conteúdo do andamento processual.

Destaco, nesse sentido, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da inércia da parte, mesmo após concedida a oportunidade de regularização formal, o não conhecimento do recurso se impõe:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AGRAVO INTERNO (ART. 1.024, § 3O. DO CÓDIGO FUX). COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA NO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES NÃO CONHECIDO.
1.
Deixando a parte de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, o recurso não merece ser conhecido (AgInt no AREsp. 867.318/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 22.2.2017)
. 2. Agravo Interno dos Particulares não conhecido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.572.444; Proc. 2015/0309741-8; PE; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 27/08/2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA.
ART . 1.021, § 1º, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA . RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/15 .1. Ação de obrigação de fazer em razão de não pagamento de remuneração devida pela prestação de serviços de comercialização de planos de assistência à saúde.2.
É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada
, na hipótese, relativo à aplicação da Súmula 182/STJ .3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no AREsp: 2415994 SP 2023/0247138-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

Ainda que se alegue vício de intimação, é imprescindível que a parte indique com precisão o erro, trazendo prova robusta da irregularidade, o que, in casu, não se verificou. Pelo contrário, não há prova de que tenha havido descumprimento da determinação contida no art. 272, §5º, do CPC, quanto à obrigatoriedade de publicação em nome de advogado específico.

Sobre isso, convém trazer à colação o disposto no art. 280 do CPC:

"As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais."

No caso concreto, o que se vê é a tentativa da parte embargante de reabrir fase processual já superada, valendo-se de alegação genérica e sem prova concreta de nulidade, o que não se coaduna com os princípios da celeridade e da estabilidade processual.

Dessa forma, não se verifica a existência de omissão, contradição ou erro material na decisão ora embargada. Ao contrário, a fundamentação nela contida é clara, coerente e está em consonância com a jurisprudência pátria. Ademais, o acolhimento do pedido implicaria injustificável reabertura de prazo, em descompasso com a legislação processual vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025